Tribunal: STF
Processo: RE 1303471
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 5):
    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 76):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE IMPETRADA. ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES. ASSOCIADOS. DOMICÍLIO. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie.
    3. Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, o que não ocorreu.
    4. No caso em tela, não foram apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu.
    5. Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. (Precedentes).
    6. Apelação conhecida e desprovida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXXI e LXX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 21 e 22 da Lei 12.016/09, art. 22-A da Lei 29.494/1997 e art. 330, I, II do CPC/15. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento do direito de representar em juízo os substituídos, independentemente de apresentação/existência de associados anteriores à impetração do writ.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou apenas a necessidade de especificação dos associados que estariam sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada e concluiu pela ausência de demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado. Confira-se (eDOC 3, p. 69-73) 
    “Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, o que não ocorreu. 
    A petição inicial não especifica quais associados da impetrante estão sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu - de, no exercício de sua atividade vinculada, lançar e cobrar tributos tendo como base de cálculo o valor correspondente ao ICMS. 
    Como mencionado na sentença, ao ser instada a apresentar a listagem dos associados domiciliados na competência territorial do Juízo, a impetrante apresentou pedido de inclusão de apenas um associado, qual seja, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense (fls. 80), que ingressou em seus quadros em 30/06/2017, após a impetração (17/03/2017), o que evidencia que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS – ANDCT não possuía, na data da impetração, nenhum associado domiciliado no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu. 
    (…)
    Além disso, a impetrante não identifica sequer um único ato administrativo concreto hábil a amparar o mandado de segurança. 
    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. 
    (…)
    Assim, inexiste demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado, nem mesmo se a potencial lesão, em decorrência do dever legal da autoridade administrativa em efetuar o lançamento/autuação, se encontraria na esfera de atribuição da autoridade apontada como coatora.” 
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de orgiem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.19)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.” 
    A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que a decisão atacada está em desacordo com a jurisprudência reiterada pelo STF em sede de repercussão geral.
    No mais, reitera os termos das razões do extraordinário, no sentido de poder representar em juízo os substituídos, independentemente de apresentação/existência de associados anteriores à impetração do writ.
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em contradição e omissão quanto aos preenchimento dos requisitos do mandado de segurança impetrado. 
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem no tocante à existência de interesse dos membros ou associados da recorrente demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Registro, por fim, a inviabilidade do envio dos autos ao STJ, visto que aquela Corte já se manifestou acerca da controvérsia quando do julgamento do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF.
    2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.
    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC. (ARE 1.094.010-AgR, de minha relatoria - Grifei)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente